Tribunal: TJBA
Processo: 8050775-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050775-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
OTAVIO RIBEIRO PEDRAL SAMPAIO, PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR ENTE PÚBLICO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO COLEGIADA QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXCLUIU OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO POR EXTRAPOLAREM OS LIMITES DO PEDIDO INICIAL, MAS MANTEVE A DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PELO BANCO AGRAVANTE. MEDIDA INSTRUTÓRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, ao apreciar agravo de instrumento interposto pela própria instituição financeira, reconheceu o excesso da decisão de primeiro grau ao impor obrigações não contidas no pedido formulado na petição inicial, excluindo tais determinações. No entanto, manteve expressamente a obrigação de a parte embargante apresentar esclarecimentos técnicos detalhados sobre operações bancárias objeto de controvérsia em ação indenizatória proposta pela Câmara Municipal de Maiquinique.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se a manutenção da obrigação de prestar esclarecimentos técnicos, sem pedido expresso na exordial, configura omissão ou obscuridade no acórdão embargado, e se tal determinação representaria julgamento
extra petita
, violando o princípio da congruência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, não se verificam omissões ou obscuridades no julgado que justifiquem a modificação da decisão. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a questão da prestação de esclarecimentos técnicos, ressaltando tratar-se de medida instrutória idônea à elucidação dos fatos, adotada no interesse da verdade real e dentro dos poderes conferidos ao magistrado para condução do processo.

5. A manutenção da obrigação de esclarecimento técnico não viola o princípio da congruência, tampouco configura julgamento
extra petita
, pois não se trata de concessão de providência jurisdicional de mérito além do pedido inicial, mas sim de mecanismo processual de natureza probatória, que pode ser determinado de ofício pelo juízo em qualquer fase processual, com fundamento nos arts. 139, VI, e 370 do CPC.

6. A medida encontra respaldo nos deveres de cooperação e boa-fé processual, sendo especialmente relevante em litígios em que há desigualdade técnica e informacional entre as partes, como nas lides bancárias que envolvem transações eletrônicas complexas e eventual falha nos sistemas de segurança.

7. A alegação de ausência de fundamento legal para a imposição da obrigação é improcedente, uma vez que os dispositivos legais mencionados conferem ampla margem ao magistrado para ordenar diligências instrutórias.

8. A parte embargante, ao reiterar sua discordância com o conteúdo decisório, busca apenas rediscutir matéria já decidida sob outro enfoque, o que é incabível na via dos embargos de declaração, salvo quando existente vício específico – o que não se verifica no presente caso.

9. Não há qualquer omissão sobre eventual penalidade por descumprimento, inexistindo dever do colegiado de manifestar-se sobre ponto a ponto, tampouco de antecipar efeitos processuais futuros e incertos.

10. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)